Tribunal: TJSP
Processo: 0002447-31.2007.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU e Taxas dos exercícios de 2003, 2005 e 2006 – Extinção da ação, sem apreciação do mérito, ante o pequeno valor da demanda – Valor da causa, em verdade, superior ao valor de alçada quando da propositura da ação – Cabimento da interposição de Apelação – Flagrante desrespeito à garantia de acesso à Justiça prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal – A

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU e Taxas dos exercícios de 2003, 2005 e 2006 – Extinção da ação, sem apreciação do mérito, ante o pequeno valor da demanda – Valor da causa, em verdade, superior ao valor de alçada quando da propositura da ação – Cabimento da interposição de Apelação – Flagrante desrespeito à garantia de acesso à Justiça prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal – A conveniência e a oportunidade para a cobrança devem ser avaliadas pelo Poder Executivo Municipal – Inadmissibilidade da intervenção do Poder Judiciário nesta esfera de discricionariedade, sob pena de violação ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes – Preponderância do interesse público – Precedente vinculante do E. STF – Sentença anulada – Prosseguimento da ação executiva – Recurso da Municipalidade provido.